Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ RESPOSTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. TAXA DE JUROS. TAXA REFERENCIAL. SELIC INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, os agravantes asseveram que o acórdão possui omissões que devem ser aclaradas. Argumenta que o acórdão foi omisso sobre o texto do artigo 525, III e VII, do CPC, bem como sobre a jurisprudência colacionada na decisão agravada, os quais dispõem sobre a inexequibilidade do título, inexigibilidade e causa modificativa ou extintiva da obrigação. Assinala que o precedente esclarece que na hipótese de acordo para pagamento parcelado do débito, o processo poderá ser suspenso até o integral cumprimento. Alega que deve incidir o artigo 489, §1, IV, do CPC, pelo qual não se considera fundamentada a decisão, por não haver manifestação sobre os artigos artigo 525, III e VII, do CPC e por não terem sido aplicados os julgados colacionados. Aduz que o acórdão foi omisso ao aplicar a taxa Selic de acordo como tema 176 do STJ.

2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente rejeitou as alegações de inexequibilidade do título, inexigibilidade e causa modificativa ou extintiva da obrigação (artigo 525, III e VII, do CPC), sob o fundamento de que não é possível deferir o sobrestamento do cumprimento de sentença ou a aplicação das regras do REFIS, para que os devedores paguem o débito de forma parcelada, tal como pretende na negociação, pois o pedido administrativo de parcelamento do débito, por si só, não culmina em efetivação imediata do refinanciamento e novação do débito. 2.2. Igualmente sem razão o recorrente quanto à omissão sobre a incidência da taxa Selic, que foi claramente afastada no acórdão desafiado.

3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

4. Embargos de declaração rejeitados.